Tribunal: TCU
Processo: 041.623/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1130/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 2286/2021-TCU-Plenário , que examinou Auditoria de conformidade realizada sobre contratos de Tecnologia da Informação (TI) firmados entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e as empresas N2O Tecnologia da Informação Ltda. - N2OTI (Contrato 504/2016), Linkcon Ltda. (Contrato 915/2016) e Vert Soluções em Informática Ltda. (Contrato 5/2018). Considerando que no Acórdão 2286/2021-TCU-Plenário , ao se debruçar sobre o Contrato 5/2018 celebrado com a empresa Vert Soluções em Informática Ltda., esta Corte determinou ao Dnit, por meio de seu item 9.4, que avaliasse se as licenças dos softwares fornecidos no âmbito do Contrato 890/2015 seriam legítimas e tomasse as providências cabíveis; Considerando as evidências fornecidas pela Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação do Dnit, a partir de consulta extraída no painel do MyVaronis com as credenciais do Dnit, no sentido de que as licenças objeto daquele Contrato (peça 10, p. 5) são do tipo "Perpetual" (peça 10, p. 7), isto é, não são licenças de demonstração e, portanto, não apresentam ilegitimidade quanto a esse quesito; Considerando, afinal, a instrução técnica às peças 11 e 12, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.4 do Acórdão 2286/2021-TCU-Plenário ; b) dar ciência ao Dnit quanto a este Acórdão; e c) determinar o arquivamento do processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 041.623/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: não há.